Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
3. É impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente (Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o).
4. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
5. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel para preservar os interesses dos credores. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que não se adequa ao caso concreto.
6. Como a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pelos agravantes com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficam prejudicados, na medida em que não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem.
7. Recurso conhecido e não provido.